Tribunal: TJDFT
Processo: 0713224-21.2025.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-05
Data de publicação: 2025-11-19

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO COMPROVADA. CONSTRIÇÃO EM CONTA BANCÁRIA DA PARTE EXECUTADA. IMPUGNAÇÃO À PENHORA. REJEIÇÃO. DECISÃO MANTIDA.
1. Na hipótese, a documentação colacionada aos autos pelo executado não se presta a evidenciar a miserabilidade jurídica alegada, visto apresentar incongruências que a desabonam, não subsistindo a alegação de hipossuficiência financeira para arcar com as despesas do processo, de modo a impor a confirmação do indeferimento do benefício da justiça gratuita.
2. A regra da impenhorabilidade de valores depositados em conta poupança inferiores a 40 (quarenta) salários-mínimos é aplicável também à importância depositada em conta corrente ou aplicações financeiras, desde que evidenciado cuidar-se de reserva financeira destinada a assegurar o mínimo existencial. Precedentes.
3. Incumbe à parte prejudicada comprovar que as quantias tornadas indisponíveis em sua conta bancária são impenhoráveis, ônus do qual a parte executada não se desincumbiu.
4. Recurso conhecido e não provido.